Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707909-38.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYWANE PINHEIRO SALOMAO RECORRIDO: REDECARBR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 58333126) interposto por TAYWANE PINHEIRO SALOMÃO em face de sentença (ID 58333124) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente foi intimada a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID 58410652). Encaminhada a documentação (ID 58705111), o pedido de gratuidade foi indeferido, em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência, e concedido à recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 58719891). A recorrente, contudo, absteve-se de recolher o preparo e postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, anexando novos documentos (ID 58891837). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). Pelo motivos já expostos na decisão de ID 58719891, indefiro o pedido de reconsideração. Ressalto que pedidos de reconsideração, além de não possuírem previsão legal, não acarretam a suspensão ou interrupção de prazos recursais. O recurso interposto pela autora, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para pagamento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a recorrente deixou de atender ao comando judicial. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE TAYWANE PINHEIRO SALOMÃO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor atualizado da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.